Tribunal: TJBA
Processo: 8006665-84.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006665-84.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ALEX EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO NÃO CONFIGURA PERDA DO OBJETO. NEGATIVA OCORRIDA DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA. JUNTA MÉDICA SEM OBSERVÂNCIA INTEGRAL DA RN 424/2017. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À PATOLOGIA COBERTA. NEGATIVA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - O cancelamento do contrato de plano de saúde posterior à negativa de cobertura não tem o condão de extinguir direito já constituído durante a vigência da relação contratual.

II - A junta médica realizada à distância, sem comum acordo sobre a escolha do desempatador e baseada apenas em análise documental, apresenta vícios procedimentais que maculam sua validade.

III - O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, constituindo piso mínimo de cobertura obrigatória, sendo devida a cobertura de procedimentos relacionados ao tratamento de patologia coberta pelo contrato.

IV - A indicação de materiais específicos pelo médico assistente, quando tecnicamente fundamentada, constitui ato médico privativo, não podendo a operadora interferir na prescrição, conforme Resolução do CFM nº 2.318/2022.

V - A recusa injustificada de cobertura médica, especialmente em procedimento de urgência, configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual.

VI – Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006665-84.2023.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como Apelado
ALEX EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora